Tribunal: TJDFT
Processo: 0707173-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707173-86.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FRANCISCA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE BELONIZIA GOMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENLISIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA DA SILVA (ID 22810071), alegando contradição no acórdão de ID 22267107. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator